Tribunal: STF
Processo: Rcl 52548
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rosana Silva Bonfim alega ter o Colégio Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal de Fernandópolis aplicado indevidamente o Tema 958 da Repercussão Geral para negar seguimento a recurso extraordinário por ela interposto, bem como inobservado o julgamento proferido no exame da ADI 4.167.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    Transcrevo, de início, o inteiro teor da decisão oriunda do Presidente daquele órgão colegiado ora combatida:



    O recurso não merece seguimento. 



    Esta Presidência vinha decidindo pelo sobrestamento dos feitos para que fosse aguardado o julgamento do RE 936.790 – SC, Tema 958 do STF. Ocorre porém que, recentemente, vários agravos internos foram providos, pelas duas Turmas locais, cassando aquela decisão de suspensão do feito. 



    Assim, este Magistrado determinou a remessa dos recursos para análise do Pretório Excelso, retornando recentemente decisões das duas Turmas daquela E. Corte, unânimes em negar seguimento aos recursos extraordinários, fundamentadas, resumidamente, nas súmulas 279 e 636 do STF (RE 1287940/SP). 



    Por fim, não é de natureza recursal extraordinária, e sim de competência dos tribunais estaduais a verificação, a partir da análise da legislação local, dos reflexos nas demais vantagens e gratificações (RE 1.426.210-RS). 



    Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 1030, I a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto. 



    Ao contrário do quanto afirma a parte reclamante, o recurso extraordinário não foi obstado por suposta incidência do Tema 958. A menção àquele paradigma deu-se, unicamente, para explicitar as razões pelas quais o magistrado de origem entendia incabível a suspensão do feito.



    Percebe-se que o recurso extraordinário em questão foi inadmitido, isto sim, com base nas Súmulas 279 e 636 deste Tribunal, as quais não foram objeto de impugnação nesta via reclamatória.



    Incabível, de igual forma, a invocação da ADI 4.167 como paradigma de controle.



    Naquela ação de controle concentrado, este Tribunal assentou a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, no ponto em que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.



    A decisão impugnada nesta sede processual, por outro lado, limitou-se ao exame de aspectos processuais relativos à admissibilidade do recurso extraordinário aviado pela reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    3.Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator